Tribunal: TJMT
Processo: 1016390-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016390-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), FIORINDO PAULO MARTELLI - CPF: 104.648.679-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO), VCR SUPERMOTOS LTDA - CNPJ: 31.089.415/0001-07 (AGRAVADO), DIOGO CORREA - CPF: 000.177.241-47 (AGRAVADO), VERA LUCIA CORREA - CPF: 289.912.222-34 (AGRAVADO), PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 829.229.509-72 (ADVOGADO), ALISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - CPF: 004.379.310-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IDOSO – HIPERVULNERABILIDADE – FRAUDE IMPUTADA A TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DÍVIDA QUE FUNDA-SE EM TÍTULO EXECUTIVO PRESUMIDAMENTE VÁLIDO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Na hipótese, as alegações do agravante, idoso de 88 anos, quanto à ocorrência de vício de consentimento na prestação de aval em cédula de crédito bancário, por suposta fraude praticada por sua ex-funcionária e terceiros, não foram acompanhadas de elementos de prova idôneos e suficientemente convincentes para autorizar, neste estágio, o deferimento da medida excepcional.

A negativa de sua inscrição nos cadastros de inadimplentes também não se sustenta, pois a dívida executada encontra-se amparada em título executivo extrajudicial que goza, até prova em contrário, de presunção de validade.

Inexistente a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016390-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

FIORINDO PAULO MARTELLI

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FIORINDO PAULO MARTELLI
, em que insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, Juiz de Direito
Jean Paulo Leão Rufino
, o qual indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão, aos argumentos, em suma, de que se trata idoso de 88 anos, produtor rural, que foi vítima de fraude perpetrada por sua ex-funcionária de confiança, Vera Lúcia Corrêa, a qual, segundo narra, teria articulado um conluio com seu filho, Diogo Corrêa, e a empresa VCR Supermotos Ltda., com o objetivo de inseri-lo como avalista em cédula de crédito bancário firmada com a cooperativa agravada, Cresol União, sem seu conhecimento ou consentimento.

Sustenta que possui hipervulnerabilidade física e emocional, notadamente pela idade avançada, estado de luto e limitações visuais atestadas por laudos médicos, as quais o teriam tornado suscetível à manipulação.

Discorre que a assinatura do aval foi colhida sem leitura ou explicação sobre a natureza do documento, fora do ambiente bancário, sem reconhecimento de firma ou verificação por parte da instituição financeira, inexistindo, portanto, qualquer manifestação válida de vontade.

Verbera que somente teve ciência do aval quando foi surpreendido com a negativação de seu nome junto ao SERASA, em razão da execução de título extrajudicial ajuizada pela cooperativa Cresol União.

Elucida que a execução, de valor superior a R$ 300 mil, está fundamentada em título que o agravante afirma ser juridicamente viciado, razão pela qual ajuizou ação anulatória de aval cumulada com pedido de danos morais e materiais.

Relata que há conexões fáticas e jurídicas entre as três ações judiciais em curso: a ação anulatória (processo originário do presente recurso), a ação trabalhista movida contra Vera Lúcia Corrêa e outros, na qual já foi reconhecido o desvio de mais de R$ 10 milhões em valores do patrimônio do agravante, e a execução de título extrajudicial proposta pela cooperativa agravada.

Assevera que obteve, inclusive, decisão liminar favorável proferida pela Justiça do Trabalho em face dos mesmos envolvidos na fraude narrada, reforçando a verossimilhança dos fatos alegados.

Defende, no mais, que houve erro de premissa ao exigir prova inequívoca da fraude para concessão da tutela de urgência, ignorando a hipervulnerabilidade do agravante, os indícios robustos de dolo, a falha grave da instituição financeira na conferência da validade do aval e o fato de que os demais coexecutados, beneficiários diretos do crédito, possuem patrimônio suficiente para garantir o juízo; e que a manutenção da execução em seu desfavor impõe risco real de bloqueio patrimonial indevido, compromete sua subsistência e impede o acesso a crédito rural indispensável à continuidade de sua atividade econômica, já prejudicada por desvios milionários.

Pede, liminarmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo para suspender, de forma imediata e exclusiva em relação à sua pessoa, os efeitos da execução nº. 1010228-59.2024.8.11.0045, bem como para determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sustentando que a medida é proporcional, reversível e juridicamente adequada, à luz do artigo 300,
caput
e § 3º, e artigo 1.019, I, ambos do CPC. Alternativamente, pugna que o efeito suspensivo pleiteado seja condicionado à prestação de caução, a ser oportunamente apresentada, como forma de garantia do juízo sem prejuízo à sua defesa.

No mérito do recurso, requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a suspensão da exigibilidade da obrigação fundacional do aval até o julgamento definitivo da ação anulatória.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 288180852.

Na decisão monocrática Id. 289202370, datada de 27/05/2025, foi
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Contraminuta da parte recorrida ao Id. 296581395, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Fiorindo Paulo Martelli
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da
ação anulatória de aval, cumulada com indenização por danos morais e materiais
.

O agravante,
idoso de 88 anos e produtor rural
, sustenta que foi vítima de fraude praticada por sua ex-funcionária de confiança, Vera Lúcia Corrêa, com o auxílio de seu filho, Diogo Corrêa, e da empresa VCR Supermotos Ltda., que teriam o inserido, sem seu consentimento, como
avalista em cédula de crédito bancário
firmada com a cooperativa recorrida, Cresol União. Alega que
não houve leitura ou explicação prévia
do documento, tampouco assinatura em ambiente bancário, inexistindo reconhecimento de firma ou validação da instituição financeira.

Afirma que sua
hipervulnerabilidade física e emocional
, decorrente da idade avançada, de limitações visuais e do estado de luto, o tornaram suscetível à manipulação. Argumenta ainda que somente tomou ciência da inclusão como avalista após ter seu nome negativado em decorrência da
execução de título extrajudicial
, no valor superior a
R$ 300 mil
, ajuizada pela cooperativa agravada.

Informa que existem
três ações judiciais conexas
: (i) a ação anulatória, objeto do presente recurso; (ii) a ação trabalhista contra os supostos fraudadores, em que já se reconheceu o desvio de mais de R$ 10 milhões; e (iii) a execução promovida pela Cresol. Destaca ainda a existência de
decisão liminar favorável na seara trabalhista
, reforçando a verossimilhança dos fatos alegados.

Critica a decisão agravada por
exigir prova inequívoca da fraude
, sem considerar os indícios robustos, a hipervulnerabilidade do agravante, a falha na conduta da instituição financeira e a suficiência patrimonial dos coexecutados. Aduz que a continuidade da execução compromete sua subsistência e inviabiliza o acesso a crédito rural.

Pede a
reforma da decisão agravada
, para suspender a exigibilidade da obrigação decorrente do aval até o julgamento definitivo da ação anulatória.

A fim ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“(...)

Feitas essas considerações,
analisando a pretensão inicial, em sede de tutela de urgência de natureza satisfativa, este Juízo não vislumbra, nesse momento processual, sobretudo, “initio litis”, a probabilidade do direito e do perigo de dano
.

Ao se analisar o conjunto probatório acostado aos autos pela parte autora, constata-se que a pretensão deduzida, consistente na suspensão imediata da exigibilidade do crédito exequendo e do curso da execução promovida pela instituição financeira Cresol União, no bojo dos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1010228-59.2024.8.11.0045, em que figura o autor na qualidade de avalista, bem como na suspensão dos efeitos decorrentes da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, fundada na alegação de vício de consentimento.

Pelo que se observa a parte autora narra que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida pela Cooperativa ré teria sido apresentada a ele pela sua funcionária de confiança Sra. Vera Lúcia Corrêa, no ano de 2022, sob a alegação de se tratar de documento habitual relacionado à rotina financeira de sua fazenda, prática esta que, segundo o autor, seria reiterada no contexto da função desempenhada pela referida empregada.

Ainda conforme os argumentos apresentados, durante a vigência da relação empregatícia entre o autor e a Sra. Vera Lúcia Corrêa, esta, aproveitando-se do elevado grau de confiança que lhe foi atribuído, bem como da fragilidade da estrutura organizacional do empregador, teria extrapolado os limites das atribuições inerentes ao cargo de gerente administrativa, fato que, conforme o autor, vem sendo apurado na seara trabalhista, nos autos da ação nº 0000946-64.2024.5.23.0066.

Embora a parte autora tenha apresentado narrativa detalhada sobre supostos atos de dilapidação patrimonial praticados por sua ex-funcionária, Sra. Vera Lúcia Corrêa, com destaque para transferências bancárias e aquisições imobiliárias atribuídas a terceiros a ela relacionados, tais alegações não se referem à contratação de obrigações em nome do autor junto à instituição financeira, nem à emissão de títulos de crédito por ele subscritos ou nos quais figure como avalista.
Os fatos descritos na petição inicial concentram-se em alegações de desvios de recursos financeiros, por meio de movimentações bancárias realizadas sem a devida autorização do titular, configurando, em tese, ilícitos de natureza distinta da prestação de garantia pessoal em título executivo extrajudicial.

Diante da controvérsia instaurada nos presentes autos acerca da validade do aval que lastreia a execução promovida pela instituição financeira, bem como da alegação de vício de consentimento na formalização da obrigação, não se vislumbra, neste momento a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Dessa forma, ausente o fumus boni iuris exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente considerando que, nesta fase inicial, não restou minimamente demonstrado o vício de consentimento na constituição da garantia que se pretende suspender, não se vislumbram, neste estágio preliminar do processo, elementos concretos que possam justificar a medida requerida.

Além disso, o objeto da demanda deverá ser apreciado após a colheita de demais elementos probatórios, com a oferta do contraditório.

Considerando o pedido de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, verifica-se que, neste momento processual, não restou demonstrada que a cobrança do débito executado é indevida, tampouco foi apresentada prova inequívoca da existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que justifique o deferimento da tutela de urgência em relação do pleito de exclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

A ausência de elementos mínimos que evidenciem o vício de consentimento na formalização do aval, cuja obrigação possui natureza autônoma e solidária, impede, neste momento inaugural, o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança. Ademais, o apontamento restritivo decorre de débito pendente, objeto de ação executiva regularmente ajuizada, o que afasta, por ora, a caracterização de ilegalidade no registro e, por conseguinte, a possibilidade de exclusão da negativação, sobretudo diante da ausência de prova inequívoca quanto à invalidade do título ou à existência de vício de consentimento na sua constituição.

(...)

Assim, o indeferimento da tutela requerida é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apreciação caso surjam novos elementos de convicção, dado o caráter rebus sic stantibus da presente decisão.

1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência formulado nos autos.

(...)”
– Id. 288137356 (destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, verifica-se que não deve prosperar.

Neste contexto, para a almejada concessão de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, examinando os autos, não se vislumbra, neste momento processual, a presença da probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da medida de urgência, conforme previsto no caput do artigo 300 do CPC.

De fato, a narrativa articulada pelo agravante, ainda que revestida de aparente coerência e articulada em contexto que sugere situação de possível abuso de confiança, não encontra, até o presente estágio, lastro probatório suficiente a justificar a antecipação dos efeitos pretendidos.

Nesta toada, a decisão agravada, ao indeferir a tutela, destacou com propriedade que os documentos trazidos aos autos concentram-se em demonstrações genéricas de desvio de valores e de litígios trabalhistas com a ex-funcionária, não se prestando, todavia, a comprovar de forma direta e segura, neste momento prefacial da demanda originária, que o agravante tenha sido induzido em erro ou coagido ao firmar o aval.

Em outras palavras, não se vislumbra nos autos, ao menos por ora, nenhum elemento que comprove de maneira seguramente inequívoca que a assinatura no título de crédito tenha sido obtida à revelia de sua vontade ou sem a devida compreensão quanto à natureza da obrigação assumida.

Ainda que se reconheça o quadro de vulnerabilidade pessoal invocado pelo recorrente, notadamente em razão de sua idade e de eventuais limitações de saúde, tal condição não implica presunção de incapacidade ou de nulidade do negócio jurídico por si só.

Ao contrário, trata-se de pessoa plenamente capaz, com relevante experiência como produtor rural e titular de expressivo patrimônio, o que exige cautela redobrada na invalidação de atos jurídicos presumivelmente válidos.

Além disso, não se pode ignorar que o título exequendo goza, por ora, de presunção de validade e liquidez, própria dos títulos de crédito, o que reforça a necessidade de uma instrução probatória mais aprofundada para a eventual desconstituição de sua eficácia, sendo que o deferimento da tutela de urgência para suspender execução fundada em título executivo extrajudicial somente se justifica diante de prova robusta e inequívoca de vício substancial, o que não se observa no presente caso.

Neste contexto, a alegada existência de ação trabalhista na qual se teria reconhecido desvio de valores não supre a ausência de elementos probatórios específicos sobre o aval impugnado, de modo que a pretensa vinculação entre os fatos reconhecidos naquela esfera e o ato jurídico ora questionado permanece, neste estágio, no campo da suposição, o que impede a formação de um juízo de probabilidade favorável ao agravante.

Não se pode também acolher, neste momento, o pedido de exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, pois a negativação decorre de obrigação regularmente constituída e não desconstituída até o momento, por força de decisão judicial ou outro meio idôneo, não havendo, repiso, prova robusta das alegações.

Ao indeferir a tutela de urgência, o juízo de origem agiu com acerto, pois a concessão da medida excepciona o princípio do contraditório e exige prova clara e contundente da plausibilidade do direito, o que não se extrai da documentação acostada aos autos. Não se desconhece a gravidade dos fatos alegados, tampouco se descarta a possibilidade de que a tese do agravante venha a ser confirmada ao final da instrução, mas, à míngua de elementos seguros, não é possível admitir, nesta fase preliminar, o acolhimento da pretensão recursal.

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida não merece reparo.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO
LIMINAR
– ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE CITAÇÃO E NULIDADE DO PROCESSO NÚMERO 1007341-88.2022.8.11.0040, JULGADO À REVELIA EM QUE O AUTOR RECORRENTE FIGURA COMO RÉU –
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
NA ORIGEM –
REQUISITOS
DO
ART
.
300
DO
CPC
NÃO PREENCHIDOS –
AUSENTE
A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO
– DIVERSOS ELEMENTOS INDICAM A CORREÇÃO DO ENDEREÇO E VALIDADE DA CITAÇÃO DO AUTOR – SÉRIA DÚVIDA QUANTO À PROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE – NECESSIDADE DE REGULAR CONTRADITÓRIO E PREMENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CORREÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos
requisitos
do
art
.
300
do
CPC
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, não se infere presente, em princípio, a probabilidade do direito
, isso porque nesta fase de cognição não exauriente preponderam os assertivos fundamentos da decisão recorrida. (...). Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1018474-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E FIXAÇÃO DE ALUGUEL/FRUIÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (
ART
.
300
,
CPC
) –
AUSENTE
PROBABILIDADE DO DIREITO – POSSÍVEL A CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEARA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
AUSENTE
AJUSTE DE CLÁSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIO PARA PRUDENTE ANÁLISE DA CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
AUSENTE

PERICULUM

IN

MORA
– REQUISITOS DO
ART
.
300
DO
CPC
NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento cumulativo dos requisitos do
art
.
300
do
CPC
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A despeito dos fundamentos da decisão recorrida, o STJ passou a entender que é sim possível a concessão de liminar de reintegração de posse em seara de resolução de contrato de compra e venda, sendo inclusive o atual entendimento desta Câmara Julgadora. Analisando o instrumento do negócio jurídico de compra e venda juntado pela parte autora recorrente no processo de origem, observa-se que nele não foi estabelecida cláusula resolutória expressa, de modo que não há como operar, prima facie, a rescisão contratual e, por conseguinte, deferir a reintegração de posse do imóvel diretamente. Da contra notificação extrajudicial expedida pela requerida agravada e juntada no processo de origem, observa-se que ela imputa ao autor recorrente culpa antecedente que consubstancia inadimplemento contratual, de modo que se faz prudente e necessário perquirir e examinar com critério e mediante prévios contraditório e dilação probatória a culpa pelo inadimplemento contratual.
Ausente
o
periculum

in

mora
, posto que, como bem anotado na decisão recorrida, o próprio autor recorrente aponta que o inadimplemento contratual da requerida agravada atualmente remonta mais de ano (vencimento em 30/05/2023), não sendo o ajuizamento da demanda judicial fator que, por si só, o consubstancie. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1016335-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO
LIMINAR
– CESSÕES DE DIREITOS
POSSESSÓRIOS
(LOTES DE ASSENTAMENTO RURAL) – PEDIDO
LIMINAR
DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO
ART
.
300
DO CPC – NECESSIDADE DE AMPLA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão.

Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido
liminar
formulado, o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo se considerada a necessidade de ampla
dilação
probatória para o deslinde da controvérsia
.”
(N.U 1030276-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025